Tribunal: TJPA
Processo: 0800441-57.2023.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800441-57.2023.8.14.0104

APELANTE: ISAIAS DE MATOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A GRAVIDADE DAS LESÕES. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I, e § 10º, do Código Penal), impondo ao réu a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões são discutidas: (i) possibilidade de desclassificação do crime para lesão corporal simples, ante a suposta ausência de comprovação pericial quanto à incapacidade da vítima por mais de trinta dias; (ii) necessidade de revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e ao quantum da redução pela atenuante da confissão qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação médica e os depoimentos colhidos em juízo demonstram, de forma inequívoca, a gravidade das lesões, consistentes em fraturas em ambas as pernas e no antebraço esquerdo, este último com fratura exposta. O tratamento incluiu cirurgia e imobilização prolongada, configurando a incapacidade da vítima por mais de trinta dias.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça permite a comprovação da incapacidade por outros meios de prova além do laudo complementar, desde que haja elementos suficientes nos autos, como ocorreu no caso concreto.

5. A valoração negativa da culpabilidade decorre da reprovabilidade da conduta do réu, que não apenas agrediu seu próprio irmão com um enxadão, mas persistiu nas agressões mesmo após a vítima estar caída, revelando dolo intenso e desprezo pela integridade física alheia.

6. A atenuante da confissão qualificada foi corretamente aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, com redução em fração superior ao padrão jurisprudencial de 1/6, não havendo margem para maior diminuição da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. “A qualificadora da lesão corporal grave pode ser reconhecida mesmo sem laudo complementar, desde que haja nos autos provas suficientes da incapacidade da vítima para suas atividades habituais por mais de trinta dias. 2. A culpabilidade do agente pode ser valorada negativamente quando a conduta revela especial reprovabilidade, seja pela intensidade da violência empregada, seja pelo contexto dos fatos.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 1º, I, e § 10º; art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 913.680/GO, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/10/2024, DJe 22/10/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ISAIAS DE MATOS FERREIRA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA (ID 22739291), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 129, §1º, inciso I, e §10º, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 22738807) que no dia 27/02/2023, por volta de 21h, na PA 263, Km19, entrada da Pria do Mosquito, zona rural do Município de Breu Branco/PA, o apelante ISAÍAS DE MATOS FERREIRA ofendeu gravemente a integridade física da vítima Israel Antônio de Matos Ferreira, seu próprio irmão, causando-lhe fraturas nas duas pernas e no antebraço esquerdo, mediante golpes de arma branca, do tipo enxadão.

Descreve que, no dia e hora dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar fora acionada pelo nacional Antônio Ferreira, genitor do acusado e da vítima, o qual comunicou que, durante o jantar, no dia e hora referenciados, os irmãos Isaías e Israel iniciaram uma discussão e, após ofensas e ameaças múltiplas, o acusado apossou-se de um enxadão e perseguiu a vítima pela estrada. Minutos após a vítima e o acusado seguirem rumo à estrada, o pai do acusado e da vítima saiu a procura dos filhos, momento em que encontrou o ofendido caído no chão; e avistou o réu seguindo pela estrada em sentido à cidade de Breu Branco.

Em
razões recursais
(ID 22739309), pugna a defesa do recorrente pela desclassificação do delito irrogado para o de lesão corporal simples, de vez que não comprovada, por meio de prova pericial, a incapacidade da vítima para suas ocupações habituais por mais de trinta dias ou sequelas de natureza grave de longa duração.

Relativamente à pena, clama pelo decote da avaliação negativa da culpabilidade do agente e consequente redução da reprimenda primária ao
quantum
mínimo legal; e, ainda, por uma maior redução da pena em face da atenuante da confissão qualificada.

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em
contrarrazões
(ID 22739311), o Ministério Público de 1º grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo manejado.

Nesta
Superior Instância
, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, opina pelo
conhecimento improvimento
da apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.

Da pretendida desclassificação para o crime de
lesão corporal de natureza leve:

Há de se analisar, primeiramente, a tese defensiva referente à configuração do crime de lesão corporal de natureza leve, insculpido no
caput
, do art. 129 do Códex Penal, não reconhecida pelo Magistrado sentenciante, que condenou o réu nas sanções do delito contido no art. 129, § 1º, inciso I, e § 10º, do mesmo Diploma Legal.

De plano, observa-se a
insubsistência do referido argumento,
esvaziado

não apenas diante da prova oral produzida, mas, sobretudo, em face da documentação médica acostada, tal qual: Relatório de Acolhimento Hospitalar, à ID 22738772, pag. 12-14; Formulário de Encaminhamento Hospitalar (ID 22738808, pág. 05); e, Laudo Para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar (ID 227388808, pág. 07); e, Formulário de Referência e Contra Referência (ID 22738808, pág. 09).

O conjunto probatório constante dos autos, portanto, demonstra de forma inequívoca a gravidade das lesões sofridas pela vítima, sendo certo que o Laudo Médico indica
fratura nas duas pernas e no antebraço
, este último de
natureza exposta
. Além disso, o próprio depoimento da vítima em juízo confirmou a necessidade de cirurgia, bem como a
imobilização da perna por noventa dias,
persistindo até o presente momento sequelas na forma de dormência nos membros inferiores.

Importante ressaltar que a ausência de laudo complementar não constitui óbice ao reconhecimento da qualificadora, uma vez que a materialidade e a extensão das lesões foram suficientemente comprovadas pelo laudo pericial já existente, corroborado pelo depoimento da vítima.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça o entendimento de que a prova testemunhal, aliada a outros elementos documentais, pode suprir eventual ausência de laudo complementar, desde que reste demonstrada a incapacidade da vítima para as atividades habituais pelo período legalmente exigido.

Nessa linha de intelecção:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal de natureza grave, considerando que os 27 golpes de faca e facão desferidos contra a vítima, ocasionaram fratura em dois pontos do antebraço, além de lesões em tecidos moles, sendo a vítima submetida a duas cirurgias.

2.
Esta Corte Superior já se manifestou no sentido da dispensabilidade do laudo complementar quando outros meios de prova se revelam suficientes para que as instâncias ordinárias concluam que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

3. Chegar a entendimento contrário, a fim de desclassificar a conduta para lesão corporal leve, nesta Corte Superior, é providência inviável em sede de habeascorpus, dado o óbice ao revolvimento fático-probatório.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 913.680/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.)”
(GRIFEI)

No mais, cabe destacar que o próprio Apelante não negou os fatos em seu interrogatório, confessando ter agredido a vítima e somente cessado sua conduta ao perceber o risco de um desfecho letal, o que apenas reforça a gravidade das lesões produzidas.

Dessa forma, inexistindo qualquer dúvida razoável quanto à incapacidade temporária da vítima por período superior a trinta dias, não há que se falar em desclassificação da conduta para o tipo penal do caput do artigo 129 do Código Penal.

2. Da dosimetria da pena:

Relativamente à pena, clama a defesa pelo decote da avaliação negativa da culpabilidade do agente e consequente redução da reprimenda primária ao
quantum
mínimo legal; e, ainda, por uma maior redução da pena em face da atenuante da confissão qualificada.

A sentença vergastada, na parte que interessa, encontra-se exarada conforme transcrição abaixo,

4. DOSIMETRIA

4.1. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - Pena - reclusão, de um a cinco anos.

Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB):

a) CULPABILIDADE: a culpabilidade é expressa pela reprovabilidade do agente, em razão de suas condições pessoais, pois o acusado já foi preso em Goiânia pela prática de agressões físicas contra a sua ex-companheira. Além disso, a vítima relatou que, em razão de motivo fútil, “por besteira”, o acusado se exaltou e começou a agredi-la com a enxada. As agressões atingiram o braço da vítima e as pernas, sendo que a vítima precisou fazer cirurgia no braço e ficou cerca de noventa dias com a perna engessada. Relatou que sente dormência na perna, mas que faz uma espécie de massagem e volta ao normal. Ainda, contou que após cair no chão, o acusado continuou a agredi-la. Diante dos fatos narrados, entendo que a reprovabilidade do autor deve ser valorada negativamente em valor superior à fração de 1/6.

b) ANTECEDENTES CRIMINAIS: o réu não ostenta antecedentes criminais; c) CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: No caso, inexistem elementos capazes de influir negativamente nesse aspecto, não sendo razoável que tal circunstância judicial lhe seja sopesada desfavoravelmente.

d) MOTIVOS DO CRIME: Não desbordam os limites característicos da figura delitiva.

e) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: Nada se tem a valorar acerca das circunstâncias do crime;

f) CONSEQUÊNCIAS DO DELITO: No presente caso, nada se tem a valorar acerca das consequências do delito;

g) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito;

Com base nessas circunstâncias analisadas individualmente, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual, FIXO A PENA-BASE no
mínimo legal em 02 anos e 06 meses de reclusão.

Na segunda fase verifico a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CPB), devendo ser considerada, conforme posição do Superior Tribunal de justiça, ainda que realizada parcialmente (STJ AgRg no AREsp 1631702/MG), tendo em vista ter contribuído para o esclarecimento dos fatos e formação da convicção do juízo.

Não concorrem circunstâncias agravantes, nos termos do art. 61 e art. 62 do Código Penal.

Por isso, FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA em
02 anos de reclusão.

Na terceira fase, observo que incide a causas de aumento do art. 129, §10º, do CPB, razão por que a torno
DEFINITIVA em 02 anos e 08
meses de reclusão.

5. REGIME INICIAL

Com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, “c”, do Código Penal deverá o denunciado condenado iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitivamente dosada em REGIME ABERTO. O réu está preso há cerca de doze meses, e não há alteração do regime inicial de cumprimento de pena após a detração.”
(GRIFEI)

Irretocável o cálculo penalógico promovido pelo Magistrado de 1º grau, inexistindo qualquer mácula a ser sanada por esta instância
ad quem
.

Verifica-se que o Juízo monocrático, após analisar a circunstâncias judiciais pertinentes, aplicou a reprimenda de
forma satisfatória e comedida
, dentro do poder discricionário do Magistrado do feito e em estrita observância às diretrizes do art. 59 do CPB.

Colhe-se da sentença que Juízo prolator fixou a pena-base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
por considerar desfavoráveis ao apelante sua
culpabilidade
.

O Juízo
a quo
, ao valorar negativamente tal circunstância, fundamentou-se na extrema reprovabilidade da conduta do Apelante, que não apenas agrediu a vítima, seu próprio irmão, com um enxadão, mas persistiu nas agressões mesmo após esta já estar ao solo e incapacitada.

De fato, a intensidade da violência empregada e a total desconsideração pelos apelos da vítima evidenciam uma maior censurabilidade da conduta, justificando o aumento da pena-base acima do mínimo legal.

A culpabilidade, como circunstância judicial, pode ser valorada negativamente quando o agir do agente revela maior reprovabilidade, seja pela intensidade do dolo, seja pelas circunstâncias do crime. Assim, considerando que o réu já havia sido, inclusive, preso anteriormente por agressões físicas contra sua ex-companheira e que, no presente caso, atacou seu próprio irmão de forma violenta e reiterada, impõe-se a manutenção da valoração negativa da culpabilidade nos exatos termos da sentença.

No que concerne à alegada necessidade de maior redução da pena em razão da
confissão qualificada
, igualmente não assiste razão ao Apelante. A confissão foi considerada na segunda fase da dosimetria e resultou na aplicação de uma fração de
1/5 (um quinto) de redução da pena,
ou seja,
mais benéfica do que a fração paradigma de 1/6 (um sexto), jurisprudencialmente recomendada, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRECEDENTES. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL INVIÁVEL NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A confissão espontânea pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, mesmo quando acompanhada de tese exculpante, como a legítima defesa.

2. Conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior, a confissão parcial ou qualificada admite aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6.

3. A decisão agravada que reconheceu a atenuante, aplicando fração de 1/12, está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 948.202/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento,
mantendo o
decisum
vergastado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/03/2025